Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716537-39.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: MARIA RENATA PAES DE CARVALHO DUARTE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso, o banco réu registrou ciência da sentença no dia 13/06/2025, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 01/07/2025. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 05/07/2025. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito